Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE MAJOROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 11% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da Súmula 519, do STJ, e determinou que após a preclusão fosse promovida a expedição de ofício de transferência de valores depositados, no valor de R$ 191.835,27. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pede a reforma da decisão proferida a fim de que sejam revogadas todas as determinações nela contidas, além do prequestionamento do art. 5o, II, da CF e das Súmulas 282, 283 e 356 do STF.
2. Na origem, a exequente, ora recorrida, promove em face do Banco do Brasil S/A o cumprimento provisório de sentença proferido em sede de ação civil pública buscando a satisfação do crédito, no valor de R$ 191.835,27. 2.1. Conforme preceitua o art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se se tratar de relação que se protraia no tempo e sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. 2.2. Cabe ressaltar que o magistrado está livre para formar o seu convencimento, desde que de forma motivada, o que ocorreu nos autos. 2.3. Observa-se que o disposto no art. 505 do CPC não é uma previsão absoluta e pode ser relativizada quando se trata de matéria probatória, devendo ser prestigiada a busca da veracidade dos fatos alegados, conforme entendimento reiterado do STJ e desta Corte de Justiça. 2.4. Precedente: (...) “III - Em matéria probatória, não há preclusão pro magistrado, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.” (07102311520198070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 24/10/2019).
3. Na hipótese, quando do julgamento do acórdão no 1645013, nos autos da ação declaratória, a apelação foi conhecida e desprovida, nos termos do voto do 1o Vogal, que ficou responsável por redigir o acórdão. O Relator foi vencido e o voto proferido pela maioria. 3.1. O voto que prevaleceu no caso foi o que majorou os honorários advocatícios para o patamar de 11% do valor da causa, ou seja, não prevaleceu qualquer condenação em honorários por equidade. Assim, não haveria qualquer excesso na execução a ser analisado pelo juízo da origem. 3.2. A parte ora recorrente não interpôs qualquer recurso do acórdão proferido, deixando o prazo transcorrer in albis. Assim, não pode se valer de outro momento processual para alegar excesso de execução que deveria ter questionado nos autos da ação declaratória e não o fez. 3.3. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
4. Agravo de instrumento improvido.